Tribunal: TJSP
Processo: 1038834-83.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000184675
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038834-83.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
EVERTON DIEGO DA SILVA, são apelados GUSTAVO BARBOSA MARCUZZO e
SAN 7 COMERCIO ATACADISTA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E LUIS
FERNANDO NISHI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038834-83.2017.8.26.0576 -Voto no
2
Apelante: Everton Diego da Silva
Apelado: Gustavo Barboza Marcuzzo; San 7 Comércio Atacadista
Ltda.ME
Comarca: São José dos Campos - 3a Vara Cível
Relator Juiz Ruy Coppola
Voto no 43.603
Apelação. Interposição quando decorrido o prazo legal.
Intempestividade
reconhecida.
Majoração
dos
honorários
advocatícios. Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de embargos de terceiro, opostos por
Everton Diego da Silva em face de Gustavo Barboza Marcuzzo e San
7 Comércio Atacadista Ltda.ME, julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 158/161, cujo relatório se adota, mantendo hígida a
tutela cautelar antecedente deferida nos autos em apenso, carreando
ao embargante as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Apela o embargante (fls. 164/180), aduzindo, em
síntese, que o veículo foi deixado em consignação em uma
concessionária de veículos, destacando que o contrato de compra e
venda foi entabulado antes da expedição da carta de citação do
processo em discussão, não havendo possibilidade da vendedora ter
ciência da ação que corria contra ela. Sustenta que a boa-fé é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038834-83.2017.8.26.0576 -Voto no
3
elemento balizador da interpretação do contrato, devendo sempre
prevalecer, ressaltando sua condição de terceiro de boa-fé no caso,
não podendo ser prejudicado. Afirma que não há elementos
comprovando eventual má-fé, prova indispensável a teor da Súmula
375 do Superior Tribunal de Justiça. Pede a reforma da decisão, com
o cancelamento da constrição judicial sobre o veículo,
prequestionando a matéria.
Preparo anotado (fls. 200/201).
Contrarrazões a fls. 186/190.
É o Relatório.
Com
razão
a
preliminar
levantada
em
contrarrazões.
A sentença foi disponibilizada em uma quarta-feira,
dia 09.10.2019, conforme se verifica da certidão de fls. 163.
Nesta conformidade, a publicação ocorreu no
primeiro dia útil subsequente, em 10.10.2019.
Computa-se o prazo de 15 dias úteis a partir de
11.10.2019, sendo certo que o prazo final seria o dia 31.10.2019.
O apelo foi protocolado em 01.11.2019, sendo
patente sua intempestividade.
Por fim, majoro os honorários advocatícios para R$
1.100,00, nos termos do art. 85, §11o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso, por intempestividade.
RUY COPPOLA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038834-83.2017.8.26.0576 -Voto no
4